Tribunal: TJMT
Processo: 1044640-85.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044640-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIA MARIA DE LIMA - CPF: 537.439.971-34 (RECORRIDO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINTE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044640-85.2023.8.11.0001.

Origem
: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida(s):
JULIA MARIA DE LIMA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO DA DEMANDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO DA PARTE EXECUTADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231564174, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará judicial em favor da exequente para liberação da importância depositada nos autos, no valor de
R$ 10.545,10 (dez mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)
, com as devidas correções do SISCONDJ até zerar a conta.

Em argumento recursal, o recorrente, em preliminar, alega a ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como a tempestividade dos embargos à execução opostos nos autos. No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que a parte executada, em
04/06/2024 (id. 231564171)
,
efetuou o depósito judicial do valor de
R$ 10.545,10 (dez mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)
para a
garantia do Juízo
, conforme petição anexada no id. 231564169.

Em

11/06/2024
(id. 231564174)
,
a MMª Juíza monocrática
julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará judicial em favor da exequente para liberação da importância depositada nos autos, no valor de
R$ 10.545,10 (dez mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)
, com as devidas correções do SISCONDJ até zerar a conta.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
alega, em preliminar, a ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como a tempestividade dos embargos à execução opostos nos autos.

No caso, os Enunciados 142 e 156 do FONAJE prelecionam:

ENUNCIADO 142
(Substitui o Enunciado 104) –
Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias
e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
(grifei)

ENUNCIADO 156
– Na execução de título judicial,
o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo
, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (
XXX Encontro
– São Paulo/SP).
(grifei)

Da análise dos autos, depreende-se que a sentença foi exarada antes do término do prazo para a parte executada opor embargos à execução, isso porque o depósito judicial para a garantia do Juízo foi realizado em
04/06/2024 (id. 231564171),
e
a r. sentença foi prolatada em
11/06/2024 (id. 231564174)
, mostrando-se tempestivos os embargos à execução opostos no dia
21/06/2024 (id. 231564179)
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, em razão da ocorrência de cerceamento
ao direito à ampla defesa e ao contraditório da parte executada
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO REALIZADO DURANTE O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COM A FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DA DEMANDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 202300738442 Nº único: 0002483-25.2023.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 14/09/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DECLARADA EXTINTA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO QUE FLUI APENAS APÓS A GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA.

NULIDADE DA SENTENÇA
. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - ar

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0081627-07.2016.8.16.0014 [0061859-03.2013.8.16.0014/1] - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 14.04.2016) (grifei)

Por fim, consigno a necessidade da remessa dos autos à origem, visto que não houve a intimação da parte exequente pata manifestar sobre os embargos à execução opostos pelo executado, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
anular
a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o processamento dos embargos à execução opostos no feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024